Tribunal: STF
Processo: Rcl 65680
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Francisco Edilberto de Sousa Teixeira Filho, em face de decisão do Presidente da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Ceará, proferida nos autos do Processo 3011455-60.2023.8.06.0001.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.



    Nesses termos, aduz que:



    “1. O presente caso os requisitos previstos no leading case, com Repercussão Geral reconhecida (TEMA 784) do STF, o qual dispõe, em sua terceira hipótese, que quando surgirem novas vagas (o que ocorreu com a edição da Lei Estadual n° 17.743/2021) ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior (o que ocorreu com a publicação do Edital n° 1 – TJCE, de 30 de janeiro de 2023) e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (o que ocorreu com a convocação, em 15/09/2023), A DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO FICA REDUZIDA AO PATAMAR ZERO (Ermessensreduzierung auf Null), vez que “caracterizado o comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, demonstrado de forma cabal pelo candidato”, nos seguintes termos:



    (...)



    2. Logo, data maxima venia, ao mencionar o leading case, com Repercussão Geral reconhecida (TEMA 784) do STF, desde a peça inaugural, o recorrente afirma que o seu caso se situa na terceira hipótese prevista da decisão da corte suprema, qual seja: III) QUANDO SURGIREM NOVAS VAGAS, OU FOR ABERTO NOVO CONCURSO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR, E OCORRER A PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO NOS TERMOS ACIMA.” (eDOC 1, pp. 8-9)



    Argumenta, ainda, que “A PRESENTE DEMANDA NÃO DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA ESTABELECIDA NO EDITAL DESTE CERTAME, vez que a legalidade da sua previsão em concursos está alinhada com entendimento pacificado do STF, mas visa demonstrar o direito subjetivo à convocação de um número específico de candidatos dessa lista de aprovados em razão dos 58 (cinquenta e oito) candidatos da lista das 287 VAGAS que, embora convocados, não assumiram os seus cargos - Doc. 13, bem como em face da edição da Lei Estadual n° 17.743/2021, que criou 142 (cento e quarenta e dois) novos cargos de Técnico Judiciário, promulgada quando o prazo de validade do concurso de 2019 ainda era superior a 1 (um) ano.” (eDOC 1, p. 13)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para deferir a reserva da vaga preterida e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de nomear em definitivo o reclamante. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (Grifo nosso)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, anoto que o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelo Tema 784 da sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo teor dessa decisão:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Francisco Edilberto de Sousa Teixeira Filho, em face do acórdão de ID 8424049, com fundamento no art. 102, III, a da Constituição Federal de 1988. 



    Em suas razões recursais, o acionante sustenta violação constitucional do art. 37, IV. 



    Inobstante as razões esposadas, o recurso extraordinário em análise não pode ser admitido. 



    No que concerne a irresignação do recorrente, observo que a controvérsia versa sobre matéria de caráter repetitivo com repercussão geral já decidida pelo Supremo Tribunal de Federal, qual seja: ‘Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame’ (TEMA 784/STF).



    O Supremo Tribunal Federal, identificando a repercussão geral da matéria tratada, em sede do leading case RE 837.311/PI – Tema 784, submeteu a julgamento a questão acerca das hipóteses de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em concurso público, firmando a seguinte tese: 



    ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] 



    Na hipótese dos autos, a decisão colegiada da Turma Recursal Fazendária deixou de reconhecer o direito subjetivo à nomeação, em razão da não ocorrência dos motivos que autorizariam a concessão do pleito do recorrente. 



    Sendo assim, percebe-se que o posicionamento exarado encontra-se em consonância com o entendimento do Pretório Excelso. 



    Ante o exposto, em prestígio ao Tema 784 da Sistemática da Repercussão Geral, com fulcro no art. 1.030, inciso I, ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao apelo extremo.” (eDOC 18 - ID: 8aaf8ba7)



    Em face de tal decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento, nos seguintes termos:



    “O recorrente Francisco Edilberto de Sousa Teixeira Filho, inconformado com a decisão monocrática (ID 10306997) que negara seguimento ao recurso extraordinário interposto, por razão de exclusiva ausência de repercussão geral da matéria vindicada, na forma do artigo 1.030, I, a do Código de Processo Civil, manejara agravo em recurso extraordinário (ID 10432062). 



    Emerge que a decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento na observância da sistemática da repercussão geral é impugnável por meio de agravo interno, a teor dos artigos art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ e § 2º, e 1.021, do Código de Processo Civil. 



    A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC) nessa hipótese configura erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante sedimentado pela Suprema Corte: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO, NA ORIGEM, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição dos Tribunais de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A inadmissão de recurso extraordinário pela instância originária, quando amparada na aplicação da sistemática da repercussão geral, deve ser impugnada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e não pelo agravo do art. 1.042 do mesmo Código. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE: 1354934 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 03/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 11-04-2023 PUBLIC 12-04-2023) 



    De tal modo, o recurso manejado é incabível e por esse motivo não pode ser conhecido. 



    Ante o exposto, deixo de conhecer o recurso.” (eDOC 19 - ID: 6aaf2f66)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesses sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente